Tribunal: TJMT
Processo: 1032302-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032302-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), DAIANE LUZIA NITSCHI SALVADOR - CPF: 025.781.091-92 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PACIENTE
MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO AMBIENTE FAMILIAR.
RISCO AOS MENORES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado

contra decisão
proferida pel
o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
). A impetrante aleg
a
ausência de fundamentação idônea
da decisão
, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a substituição por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de seis filhos, cinco deles menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais
previstos n
o art. 312 do CPP; e (
ii
) avaliar se a condição de mãe de filhos menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318-A e 318-B do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consistente na prática do tráfico de drogas
no interior
da residência onde estavam os filhos menores da paciente.

4. Consta dos autos que a paciente
foi condenada pelo crime de
tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto e com histórico de descumprimento de medidas cautelares, o que revela periculosidade concreta e
a
inviabilidade d
a
aplicação de medidas alternativas.

5. A
jurisprudência do TJMT admite a decretação da prisão preventiva com base no risco concreto de reiteração delitiva, notadamente quando o investigado é novamente preso pela suposta prática do mesmo delito pelo qual já cumpre pena, conforme previsto no Enunciado no 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

6. A substituição
da prisão cautelar
por prisão domiciliar não é cabível no caso concreto, pois,

embora a paciente seja mãe de filhos menores, não se demonstrou a imprescindibilidade de sua presença, sendo certo que os menores estão sob os cuidados da avó materna
, com atendimento adequado às suas necessidades básicas e afetivas,
conforme Relatório Psicossocial.

7. A prática do crime no ambiente familiar expôs as crianças a risco concreto, o que reforça a necessidade da segregação cautelar e afasta a aplicação dos benefícios dos
arts
. 318-A e 318-B do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que decreta prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando demonstra a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a demonstração da imprescindibilidade da presença materna, nos termos do art. 318-A do CPP, o que não se verifica quando os filhos menores estão sob cuidados
de
familiares
, com atendimento adequado às suas necessidades básicas e afetivas
.

3. A prática d
o crime d
e tráfico de drogas no interior da residência familiar, com a presença de crianças, agrava a conduta e inviabiliza a substituição da prisão por domiciliar, mesmo quando a
paciente
é mãe de filhos menores de 12 anos
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 318-A, 318-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC no 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, HC no 10098198720258110000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.04.2025; TJMT, HC no 10071982020258110000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 04.04.2025; TJMT, HC no 10168076120248110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Lúcia de Souza
em favor de
Daiane Luzia
Nitschi
Salvador
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a custódia, bem como ilegalidade da segregação, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e da
sua
substituição por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318-A e 318-B do CPP e do precedente do HC coletivo no 143.641/SP do STF, por ser a paciente mãe de seis filhos, cinco deles menores de 12 anos.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade da prisão preventiva, sustentando a presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, em especial a garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, praticada na residência onde se encontravam os filhos menores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.

Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, em 16 de setembro de 2025, no município de Sinop/MT, a paciente Daiane Luzia
Nitschi
Salvador foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser visualizada por policiais militares entregando a um homem uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, vindo a empreender fuga para o interior de sua residência. No local, foram encontradas outras porções do mesmo entorpecente, já fracionadas e prontas para a venda, além de uma porção de maconha e
dinheiro
trocado, o que evidenciou, em tese, a destinação comercial da droga.

O flagrante foi homologado e
a prisão
convertid
a
em prisão preventiva, sob o fundamento de
necessidade de
garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e do fato de a conduta ter sido praticada na presença dos filhos menores, dentro da própria residência.

A defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão de custódia preventiva é genérica e carece de fundamentação concreta quanto ao
periculum
libertatis
, sendo possível a substituição por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318-A e 318-B do CPP, uma vez que a paciente é mãe de seis filhos, cinco deles menores de 12 anos, e seria a única responsável pelos cuidados e sustento da prole.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com a substituição por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas da prisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito. Todavia, entendo pela denegação da ordem, consoante passo a fundamentar.

Inicialmente,
destaco que
a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada e no risco real de reiteração delitiva.

A paciente já cumpre pena em regime aberto, nos autos da Execução Penal no 2000137-56.2019.8.11.0015, em razão de condenação anterior por tráfico de drogas. Além disso, descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas. Tais circunstâncias demonstram a inadequação de medidas menos gravosas, que se revelam insuficientes para assegurar a ordem pública, nos termos do Enunciado no 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Transcreve-se, a propósito, excerto da decisão
proferida pelo juízo
de origem:

[...]
Cumpre destacar, ademais, que a custodiada se encontra atualmente submetida ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas nos autos da execução penal no 2000137-56.2019.8.11.0015, em regime aberto de cumprimento de pena, oriundo de condenação por tráfico de drogas.
Tal circunstância, somada à gravidade concreta do delito praticado e ao reiterado desrespeito às ordens judiciais, robustece a necessidade de decretação da prisão preventiva, como instrumento imprescindível à preservação da ordem pública e à interrupção da persistência na prática delitiva, senão, vejamos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.
Desta feita, além da presença do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), encontra-se presente também o requisito inserido no inciso II do mencionado artigo, qual seja: se o indiciado tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Situação essa devidamente comprovada na documentação anexa. Não bastasse, anote-se que se trata de reincidência específica em tráfico de drogas, demonstrando que qualquer outra medida diversa da prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública.

Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pelo indiciado que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade comprovada pela reincidência específica evidenciam a insegurança gerada no meio social.
[...]
.

Ressalte-se, ademais, que a prisão em flagrante da paciente ocorreu no interior de sua residência, onde viviam seus filhos menores de idade. No local
,
foram apreendidas diversas porções de entorpecentes e apetrechos utilizados
na prática do
tráfico, conforme registrado no boletim de ocorrência e destacado na decisão de primeiro grau. Tais circunstâncias expuseram os menores a risco concreto e situação de vulnerabilidade, agravando a reprovabilidade da conduta.

Esses elementos reforçam a gravidade do comportamento da paciente, não apenas pelo risco de reiteração delitiva, mas também pela exposição de crianças ao ambiente criminoso, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste
Tribunal:

[...]
1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que ela foi presa em flagrante delito e é renitente na prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10168076120248110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024)
;

[...]
III. Razões de decidir 3. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, que possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa. 4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a reincidência específica como fundamento idôneo para a prisão preventiva, sobretudo nos delitos de tráfico de drogas, dada sua natureza e efeitos sociais.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10071982020258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 04/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2025).

Quanto ao pedido de substituição da prisão
preventiva
por domiciliar, com base na condição de mãe de crianças menores de 12 anos, não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento que justifique
a concessão de
tal benefício.

O Relatório de Estudo Psicossocial (ID. 323582385, p. 13), elaborado pelo Setor Multidisciplinar da Comarca de Sinop, atesta que os filhos da paciente estão sob a guarda da avó materna e demais familiares, em situação regular
,
com atendimento adequado às suas necessidades básicas e afetivas
, não havendo, portanto, comprovação de imprescindibilidade da presença materna, tampouco de vulnerabilidade atual das crianças.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a concessão de prisão domiciliar à mãe de menores exige análise concreta das circunstâncias do caso e do ambiente familiar, nos termos do art. 318, V, do CPP, conforme os seguintes precedentes:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem.
4.
No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores.
6 .
A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública.

7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública.
(STJ - RHC: 200844/MS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
21/10/2024)
;

[...]
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada, diante da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico e confissão da paciente.
4. A paciente possui condenação anterior por associação para o tráfico e descumpriu medidas cautelares em vigor à época do novo fato, o que denota contumácia
delitiva.
5. A prática do crime na presença de filhos menores, inclusive de um bebê, dentro da própria residência, afasta a possibilidade de prisão domiciliar, por expor os menores a risco concreto, em desrespeito ao princípio da proteção integral da criança. 6. O cuidado das crianças foi assumido pela avó materna, conforme relatório do Conselho Tutelar, o que afasta a imprescindibilidade da presença materna e, por consequência, a aplicação do art. 318-A do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus
denegado.
Tese de julgamento:
[...]

2. A convivência com filhos menores, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando o crime
é
cometido no ambiente familiar, expondo os menores a
risco.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade da presença da mãe, nos termos do art. 318-A do CPP, o que não se verifica quando há rede de apoio familiar efetivamente atuante
.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10098198720258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 30/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2025)
.

No caso em análise, a paciente foi presa em flagrante pela prática de novo crime de tráfico de drogas, ocorrido no interior da residência onde viviam seus filhos. À época, encontrava-se em regime aberto, em razão de condenação anterior pelo mesmo delito. Tal circunstância evidencia reiteração criminosa, periculosidade social e a inadequação do ambiente familiar, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Diante desse contexto, a custódia preventiva mostra-se necessária e proporcional, sendo inaplicáveis tanto as medidas cautelares diversas quanto a prisão domiciliar. A gravidade concreta do crime, a recorrência na prática do tráfico de drogas — delito pelo qual a paciente já cumpre pena em regime aberto —, e a ausência de vulnerabilidade atual dos filhos, cuja situação encontra-se regularizada e sob os cuidados de familiares, confirmam a insuficiência de
medidas
alternativas à segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e com fundamento no art. 312 do CPP,
CONHEÇO do
habeas corpus
e, no mérito,

DENEGO
a ordem
impetrad
a
me favor de
Daiane Luzia
Nitschi
Salvador
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025